Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709821-57.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME RECORRIDO: VALÊNCIA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAS LTDA - ME, OSMAR PEREIRA GOMES DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38133480 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC), quando o valor da causa for exorbitante, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo. 2. Na hipótese, não foi necessária a realização de fase instrutória. Ademais, o advogado da ré atuou também em agravo de instrumento e agravo interno. Somados esses fatores, restou justificada a fixação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados dentro do patamar de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mesmo sendo este elevado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031